Tribunal: STF
Processo: ARE 1480215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Policial Militar PEDIDO DE REFORMA POR INVALIDEZ PERMANENTE Requerimento de reforma e promoção à graduação imediatamente superior, na passagem para a inatividade, com vencimentos integrais, contando-se a partir da data da invalidez. Caso não acolhido o primeiro pedido, requer a condenação das rés na obrigação de fazer consistente na reforma do autor, nas condições da letra “a” do inciso III, do art. 29, c.c. o inciso I do art. 35, do Decreto-Lei nº 260/1970. Ou, alternativamente, que seja decretada a reforma do autor com base no inciso V, do art. 32, c.c. o inciso II do art. 35 do Decreto-Lei nº 260/1970 Inadmissibilidade - Prova pericial realizada em juízo, pelo IMESC, que não atestou a incapacidade, total e permanente do autor - Comprovação da doença, mas sem causa e efeito com as funções de policial militar Sentença de improcedência mantida RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e incisos II, XXXVI, LIV, LV e LVI; 37, caput e inciso II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença recorrida bem analisou a matéria em discussão e merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do que consta no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual dispõe: "nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la".



    [...]



    Conforme ressaltou o d. Magistrado:



    Por isso, destaque-se que o pedido é improcedente, com base nos fundamentos a seguir expostos.



    O autor alega fazer jus à reforma, em razão de doença adquirida em consequência de exercício de função policial-militar ou com relação de causa e efeito às condições inerentes ao mesmo serviço.



    Nesse sentido, observa que o art. 1º, §1º e §3º, da Lei Estadual n° 5.451/1986 e o art. 35, inciso I, do Decreto-Lei n° 260/70, regulamentam a hipótese de reforma do servidor militar com moléstia que o impossibilita de exercer atividade laboral.



    A Lei Estadual n° 5.451/86 estabelece:



    Art. 1º - Os policiais militares julgados definitivamente incapazes para a função policial militar serão reformados com vencimentos integrais de seu posto ou graduação independentemente do tempo de serviço.



    §1º - se a incapacidade resultar de lesão ou enfermidade adquiridas em consequência de exercício de função policial, o policial militar será promovido ao posto ou graduação imediatamente superior e perceberá, a partir da reforma, vencimentos integrais a que teria direito ao completar 30 (trinta) anos de serviço.



    Por sua vez, o Decreto-Lei n'260/70 dispõe:



    [...]



    Art. 29. A reforma "ex-officio " será aplicada.



    III - ao policial:



    a) Julgado inválido ou fisicamente incapaz em caráter permanente, para o serviço ativo;



    b) incapacitado fisicamente ou julgado inválido, após 2 (dois) anos de agregação;



    c) agregado por invalidez ou incapacidade física temporária • para o serviço ativo, após completar o tempo mínimo de serviço exigido para a inatividade a pedido, com vencimentos integrais.



    [...]



    Art. 32. A invalidez ou a incapacidade física poderá ser consequente de:



    I ferimento recebido em ato de serviço público ou enfermidade contraída nessa situação, ou que nela tenha a sua causa eficiente;



    II acidente em serviço;



    III doença adquirida em consequência de exercício de função policial-militar ou com relação de causa e efeito às condições inerentes ao mesmo serviço;



    IV tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, cardiopatia grave, desde que delas torne o indivíduo total ou permanentemente inválido parta qualquer trabalho;



    V acidente ou doença sem relação de causa efeito com o serviço.



    Ocorre que, submetido à perícia médica, chegou-se às seguintes conclusões acerca dos fundamentos que embalaram o(s) pedido(s) do requerente: - "... o periciando apresenta: Transtorno Afetivo Bipolar, CID 10: F31" (fls. 338); - "Não há nexo de causa entre a patologia apresentada pelo periciando e a atividade que exerceu para o serviço público. Atualmente em condições de realizar trabalho laboral" (fls. 339); - "Por apresentar patologia crônica flutuante, encontra-se em condições de realizar atividade burocrática e administrativa" (fls. 353).



    Assim, em que pesem as alegações do autor e considerando-se especialmente o teor da referida prova pericial produzida em Juízo (fls. 3361340, 3521353 e 3651366), concluo que o nexo causal entre a enfermidade alegada e o exercício da função policial não restou comprovado, ou seja, o requerente não demonstrou que a patologia por ele apresentada fosse resultante do exercício de função policial, isto é, do policiamento, do enfrentamento, dos riscos inerentes à atividade policial e, além disso, restou demonstrado que tal patologia não o incapacita para realizar atividade laboral, estando apto para desempenhar atividades administrativas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente